Tribunal: TJBA
Processo: 8129638-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 8129638-29.2023.8.05.0001

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Ministério Público do Estado da Bahia

Apelados : Cesar Augusto Pereira Santiago, Bismarc Alves Dos Santos, Anderson Dos Santos Duarte, Rafael Bezerra Bottas

Advogado(s) : Daniel Fonseca Fontes Passos (OAB/BA nº 46.997)

APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. NARRATIVA HARMÔNICA DAS TESTEMUNHAS. FATO. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. PERÍCIA. CONVERGÊNCIA. TESES MERITÓRIAS. CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABUSO DE AUTORIDADE. CONDUTA. ABRANGÊNCIA. CONEXÃO. RECURSO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1.
Recorridos denunciados pelos crimes de homicídio qualificado e abuso de autoridade, sob a imputação de terem, em suposta atividade policial, ceifado a vida da vítima com disparo de arma de fogo e simulado um confronto armado com esta, para se eximirem de sua responsabilidade.

2.
Sentença de impronúncia no primeiro grau, calcada na ausência de prova de autoria e inconsistência das existentes quanto à materialidade.

3.
Apelação do Ministério Público, buscando reverter o
decisum
, para que sejam os réus pronunciados, sob a alegação de que a tanto suficientes os elementos indiciários constantes do feito.

II. Questões em discussão.

3.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) estão presentes prova da materialidade delitiva; e (ii) se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia dos acusados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir.

4.
Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva ou do ânimo letal dos agentes, mas, sim, à coleta de elementos indiciários que os demonstrem, em face de uma conduta intencional com potencial lesivo fatal, reservando-se ao Tribunal do Júri imiscuir-se pormenorizadamente em tais elementos. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal.

5.
Restando patente a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo de exame de necropsia apontando a morte da vítima por disparo de arma de fogo, mostram-se suficientemente colhidos indícios de autoria, com vistas à pronúncia, com a constatação de que os réus, policiais militares em serviço, abordaram a vítima que foi posteriormente encontrada morta em circunstâncias que contradizem a versão oficial de confronto.

6.
Ainda que tenham os acusados sustentado da tese de que a morte da vítima se deu em face de um auto de resistência, não há como se acolher prontamente tal tese se a prova testemunhal e os dados de geolocalização (GPS) da viatura policial convergem para a narrativa da acusação, indicando que a vítima foi abordada em seu local de trabalho e levada para outra localidade, onde foi executada.

7.
A decisão de impronúncia lastreada na ausência de prova de autoria somente se justifica quando esta for manifestamente inexistente. Havendo dúvida sobre a participação dos agentes, esta somente pode ser dirimida no âmbito do Conselho de Sentença, notadamente em face do predomínio, na fase de pronúncia, da compreensão
in dubio pro societate
.

8.
Delineada no feito a realidade indiciária de terem os agentes, em comunhão de desígnios, participado ativamente do homicídio da vítima, que foi subjugada e alvejada por disparo de arma de fogo, utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa, revela-se impositiva a reforma da sentença de impronúncia vergastada, para se determinar a submissão daqueles a julgamento pelo Conselho de Sentença.

9.
É
impositiva
a extensão da pronúncia ao delito conexo narrado na denúncia - abuso de autoridade (art. 23 da Lei 13.869/19) - quando
envolto em idêntico contexto probatório ao do crime capital. Inteligência do art. 78, I, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese.

10.
Recurso provido.

Tese(s) de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação. 2. Havendo elementos probatórios mínimos que indiquem a autoria de crime doloso contra a vida, compete ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 78, I, 413 e 416; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 13.869/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.154.116/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022; TJMG, Recurso em Sentido Estrito nº 1.0327.21.001085-3/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 08.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8129638-29.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelados,
Cesar Augusto Pereira Santiago, Bismarc Alves
d
os Santos, Anderson
d
os Santos Duarte
e
Rafael Bezerra Bottas
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator